Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA REPETITIVO N. 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS. MEDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
1. O art. 196 da Constituição Federal contempla a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) desde que estejam preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.
3. A falha terapêutica e as reações alérgicas provenientes da utilização dos medicamentos tipo anti-tnf fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da doença de Cron permite o fornecimento de medicação padronizada para outra patologia de acordo com o Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Ministério da Saúde incorporou o medicamento ustequinumabe para que seja fornecido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento da doença de Crohn nos termos da Portaria n. 1/2024
5. Apelação provida.